Tribunal: STF
Processo: ARE 1576000
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. ÁREA TÉCNICA (INFORMÁTICA). QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PARA REEXAME DO ATO DE EFETIVAÇÃO NO CARGO. VERIFICAÇÃO DE REQUISITO EDITALÍCIO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COMPLEMENTAR, DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO, COMO CONDIÇÃO PARA EFETIVAÇÃO NO CARGO. PENALIDADE DE EXONERAÇÃO. JUSTO RECEIO CARACTERIZADO. REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO TEMPO OPORTUNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 103/2004. DECURSO DE MAIS DE 11 (ONZE) ANOS. PRETENSÃO DE REAVALIAR A EFETIVAÇÃO DO IMPETRANTE NO CARGO. INVIABILIDADE. AUTOTUTELA SUJEITA À DECADÊNCIA QUINQUENAL. ARTIGO 54 DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999 E ARTIGO 72 DA LEI ESTADUAL Nº 20.656/2021. INCIDÊNCIA DA MESMA RACIONALIDADE JURÍDICA FIXADA NO TEMA 445 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÃO JURÍDICA ESTABILIZADA E CONSOLIDADA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TERMO FINAL, DISPOSTO EM LEI E EM EDITAL, PARA AVALIAÇÃO DO REQUISITO COMPLEMENTAR. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E IMEDIATOS. IMPETRANTE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE ASSEGURAM FORMAÇÃO COMPLEMENTAR EM SERVIÇO PARA OS PROFISSIONAIS DE ÁREA TÉCNICA SEM LICENCIATURA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A iminência da aplicação da penalidade de demissão de servidor público, no âmbito de procedimento administrativo disciplinar, configura justo receio a habilitar o manejo preventivo do mandado de segurança (Órgão Especial – MS 0068881- 76.2021.8.16.0000). 2. A autotutela administrativa, nos casos em que os atos tenham produzido efeitos favoráveis para os destinatários, está sujeita ao prazo decadencial quinquenal, nos termos do artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/1999 e artigo 72 da Lei Estadual nº 20.656/2021, bem como da racionalidade jurídica fixada no Tema 445/STF, em homenagem à proteção da confiança legítima e da segurança jurídica (precedente para caso idêntico: TJPR - Órgão Especial – MS 0061829-92.2022.8.16.0000 - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA - J. 22/09/2023) 3. A verificação do cumprimento do requisito de formação complementar pedagógica pela Administração Pública, como condição para efetivação no cargo, deve-se dar ao término do estágio probatório, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 103/2004, tratando-se de ato de efeito imediato e concreto, e não de trato sucessivo. 4. Impetrante, admitido para área técnica, que cumpre os requisitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e tem assegurado, pela legislação vigente, o direito à formação complementar em serviço. 5. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante em obstar a revisão administrativa de requisito editalício complementar em razão da decadência quinquenal. Precedente deste Órgão Especial para caso idêntico. SEGURANÇA CONCEDIDA” (eDOC 68 – ID: e9d6bf2d, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, LXIX; 22, XVI e XXIV; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o recorrido não apresentou a documentação necessária para a comprovação da licenciatura plena/complementação pedagógica para o exercício do cargo público.



    Alega-se que os documentos exigidos pela legislação federal ou não foram apresentados ou foram apresentados em desacordo com a legislação de regência (Resoluções CNE/CEB n. 02/1997 e 02/20151) e, portanto, foi percebida a necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar em cada caso para a averiguação necessária(eDOC 150 – ID: 7d662bfa, p. 3).



    Argumenta-se que, quando se fala da necessidade de licenciatura plena/complementação pedagógica por parte do professor da rede de educação básica do Paraná, não estamos apenas diante de uma mera exigência editalícia ou da legislação estadual (a muito mencionada Lei Complementar n. 103/2004, que apenas reproduz as exigências da LDB) para assunção do cargo público estadual, mas diante da regulamentação nacional de uma profissão – ou seja, de um requisito para o exercício regular da docência na educação básica brasileira (eDOC 150 – ID: 7d662bfa, p. 6).



    Aduz-se, ainda, que não se aplica o prazo decadencial quinquenal para a revisão do ato administrativo, na forma fixada pelo tema 445 da repercussão geral, sob o fundamento de que, [p]or se tratar da comprovação de um requisito essencial para o exercício regular da docência na educação básica, a cada dia em que o servidor mantém-se inapto ao exercício da função, sua mora com a administração estadual se renova, independentemente de qualquer ato administrativo que possa sinalizar em sentido contrário, de modo que o prazo decadencial não chega ao termo final (eDOC 150 – ID: 7d662bfa, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, ante os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, a Administração Pública está impedida de rever, após mais de 11 (onze) anos, o ato que aprovou o impetrante no estágio probatório e conferiu-lhe estabilidade no cargo, considerando que dele decorreram efeitos favoráveis ao servidor. Registrou, ainda, que o impetrante cumpre os requisitos mínimos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois sua situação está inserta no art. 61, IV da Lei Federal nº 9.394/1996, que assegura ao profissional não licenciado e aprovado para a função de Educação Profissional e Tecnológica sua formação complementar durante o serviço. Anotou, ainda, que o impetrante tentou a realização do curso por duas vezes, não o tendo concluído por incompatibilidade de horário com o serviço, estando demonstrada a ausência de má-fé do servidor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por EVERTON LUIZ DO NASCIMENTO, contra ato na iminência de ser praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná, consistente na anulação do ato de efetivação do impetrante no cargo público de professor, do Quadro Próprio do Magistério do Estado do Paraná, com a consequente exoneração ou demissão. 



    Conforme consta nos autos, o impetrante ingressou em janeiro/2009, por meio de concurso público regido pelo Edital nº 11/2007, no Quadro Próprio do Magistério do Estado do Paraná para ministrar aulas de informática (ensino técnico profissionalizante) na rede de ensino pública do Estado do Paraná. 



    No item 2.4.3 do referido Edital nº 11/2007, constava disposição no sentido de que, durante o período de estágio probatório, o candidato aprovado deveria apresentar Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica ou Esquema I para comprovação de Licenciatura Plena específica a fim de obter a efetivação no cargo (mov. 1.5, fls. 03): 



    2.4.3. EFETIVAÇÃO NO CARGO: Durante o período de estágio probatório o candidato aprovado no concurso deverá apresentar Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica ou Esquema I para comprovação de Licenciatura Plena específica na sub-área de inscrição, para efetivação no cargo. 



    Embora tenha sido prevista, essa exigência de formação complementar pedagógica não foi exigida à época do término do estágio probatório, de modo que o impetrante continuou na carreira normalmente, tornando-se estável após fevereiro/2012 (mov. 1.4), nos termos do artigo 10 da Lei Complementar Estadual nº 103/2004 (que trata do Plano de Carreira do Professor da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná) (...)



    Em dezembro/2020, entretanto, foi instaurado contra o impetrante o Processo Administrativo Disciplinar nº 17.179.491-9, cujo objeto é a revisão do ato de aprovação de seu estágio probatório, sob fundamento de descumprimento de exigência editalícia consistente em apresentação de Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica ou Esquema I para comprovação de Licenciatura Plena específica na subárea de inscrição, para efetivação no cargo (mov. 1.12/1.18).



    De início registre-se que o Processo Administrativo Disciplinar nº 17.179.491-9 visa apurar o cumprimento da referida exigência editalícia para fins de efetivação do servidor no cargo, aludindo expressamente que, em caso de negativa de comprovação, haverá “a devida exoneração dos servidores” (mov. 1.12, fls. 22/23), através de “uma das sanções administrativas previstas no art. 291” da Lei Estadual nº 6.174/1970 (mov. 1.12, fls. 32), de modo que está concretamente configurado o justo receio do impetrante, viabilizando a utilização preventiva da segurança.



    Ainda, a pena de demissão a que o procedimento faz referência expressa só pode ser aplicada pelo Governador do Estado, nos termos do artigo 296, inciso I da Lei Estadual nº 6.174/1970, com o que se constata também a legitimidade passiva do Chefe do executivo Estadual.



    (...)



    O item 2.4.3 do Edital nº 11/2007, que trouxe previsão no sentido de que, durante o período de estágio probatório, o candidato aprovado deveria apresentar Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica ou Esquema I para comprovação de Licenciatura Plena específica, encontra respaldo em disposição expressa do artigo 5º, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 103/2004 (...)



    Portanto, como acentuou o Governador do Estado, a previsão editalícia estava em consonância com a lei de regência dos docentes estaduais, permitindo o ingresso e exercício no cargo durante o período de estágio probatório, sem a complementação pedagógica, requisito que seria exigível no momento da efetivação do servidor. 



    Restou incontroverso nos autos que o impetrante, professor de área técnica, não realizou a formação pedagógica complementar exigida pelo Edital nº 11/2007 (Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica ou Esquema I para comprovação de Licenciatura Plena específica). 



    De outro lado, também é incontroverso que o Estado do Paraná não exigiu no tempo correto, previsto em lei e edital, a formação complementar, incorporando o impetrante no Quadro Próprio do Magistério, como demonstra seu dossiê funcional (mov. 1.4). 



    Neste ponto é importante registrar que, nos termos expressos do artigo 10, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 103/2004, competia à Secretaria de Estado da Educação promover a adequada avaliação do impetrante após os três anos de estágio probatório, como condição para a estabilidade (...)



    Nesse contexto, parece claro, à luz da legislação aplicável e das garantias constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que a Administração Pública está impedida de rever, após mais de 11 (onze) anos, o ato que aprovou o impetrante no estágio probatório e conferiu-lhe estabilidade no cargo, porque dele decorreram efeitos favoráveis ao destinatário. 



    No ponto, é estreme de dúvidas que a autotutela administrativa, seja para revogação, seja para anulação, está sujeita ao prazo decadencial quinquenal estipulado pelo artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/1999 (...)



    De toda sorte, há normativo específico estadual que estipula prazo decadencial quinquenal para a Administração Pública anular atos administrativos de tenham surtido efeitos favoráveis ao destinatário.



    (...)



    Como facilmente se percebe, há todo um plexo legislativo, inclusive estadual, protegendo a estabilidade das relações jurídicas com a Administração Pública pelo decurso do tempo. 



    De tal sorte o decurso do tempo consolida as relações jurídicas em face da Administração Pública, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica, no âmbito do Tema 445, no sentido de fazer incidir o prazo decadencial quinquenal nos casos de inércia do Tribunal de Contas da União em cumprir o comando constitucional de julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria (STF - RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020). 



    (...)



    Com efeito, o poder da Administração Pública de exigir a complementação pedagógica não se protrai indefinidamente no tempo, como bem frisado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Esse poder de exigir se tornou exercitável no término do estágio probatório, em 2012, o que deflagrou a contagem decadencial de cinco (cinco) anos, findando-se em 2017. 



    Não procede, outrossim, a afirmação de que a incidência de prazo extintivo “oportunizaria que a docência na Educação Básica do Estado do Paraná fosse realizada por meio de profissionais que não cumprem os requisitos mínimos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” (mov. 20.2).  



    O impetrante cumpre os requisitos mínimos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois sua situação está inserta no artigo 61, inciso IV da Lei Federal nº 9.394/1996 (...)



    Nestes casos, de professor de áreas técnicas e profissionalizantes, como é o caso do impetrante (área de Informática), a Resolução CNE/CP nº 01/2021, do Conselho Nacional de Educação, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, assegura expressamente aos profissionais em efetivo exercício e não licenciados o direito de participar de cursos de caráter pedagógico ou, ainda, de participarem de processo de certificação de competência, equivalente à licenciatura (...)



    A citada resolução permite que os professores de áreas técnicas que tenham prática de ensino sejam admitidos para docência, cabendo às instituições promover processo específico de avaliação de competências (...)



    Como resta evidenciado, as diretrizes nacionais gerais para a Educação Profissional e Tecnológica asseguram ao profissional não licenciado sua formação complementar durante o serviço, devendo as instituições de ensino promoverem os cursos necessários, não havendo que se falar em requisito prévio obrigatório para o exercício da docência e muito menos em exercício da docência sem lastro nas diretrizes nacionais de educação.



    Importante anotar, ainda, que não houve má-fé por parte do impetrante, que não prestou informações falsas, nem concorreu com a desídia do Estado do Paraná em avaliar adequadamente o estágio probatório. De outro lado, pelo que consta do acervo probatório, o impetrante já tentou por 2 (duas) vezes concluir a formação complementar, tendo realizado boa parte das disciplinas e da carga horária, porém, não logrou concluí-la por alegada incompatibilidade de horário com o estágio supervisionado (mov. 1.21; fls. 08/11). 



    Enfim, à luz da legislação aplicável e das garantias constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, bem como da ausência de má-fé, extinguiu-se pela decadência o direito da Administração Pública em rever o ato que aprovou o impetrante no estágio probatório e conferiu-lhe estabilidade no cargo” (eDOC 68 – ID: e9d6bf2d)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, notadamente no que se refere aos requisitos previstos na legislação local e na Lei de Bases e Diretrizes da Educação para a investidura no cargo público e aprovação no estágio probatório, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Inviável o acolhimento da pretensão na hipótese em que o agravante, meramente, repete os argumentos anteriormente analisados e rechaçados em decisão monocrática. 2. A manutenção da investidura do agravado não se deu com base na teoria do fato consumado, rechaçada pelo STF a teor do Tema RG nº 476. 3. No mais, o acórdão de 2º Grau se baseou em todo o contexto fático que envolveu o ingresso do agravado nos quadros públicos, não cabendo nesta fase processual o seu reexame, com força no enunciado nº 279 da Súmula do STF.4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1436487 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Magistério. Requisitos. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (AI 736282 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.12.2012)  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Estágio probatório. Inaptidão para o cargo. Exoneração. Tema 660 da RG. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1547930 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.06.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente